Tribunal: TJDFT
Processo: 0703440-05.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. A omissão ensejadora dos embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de necessário pronunciamento, pelo julgador (quer monocrático, quer colegiado), a respeito de questões indispensáveis para a solução da lide. Não se confunde, assim, com eventual acolhimento ou rejeição da pretensão posta em juízo, em virtude de o posicionamento adotado ser contrário aos interesses das partes.
3. Caso concreto em que se mostra necessário esclarecimento acerca da produção de prova pericial, a qual dever ser determinada de ofício pelo magistrado, bem como observar as regras insertas nos arts. 91 e 95, § 3o, II do CPC.
4. Embargos de declaração do réu conhecidos e acolhidos para esclarecimentos no dispositivo do acórdão, sem efeitos infringentes. Acórdão integrado.